Tribunal: CARF
Processo: 19515.003068/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DISPONIBILIDADE EM ESPÉCIE DECLARADA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO.
A posse de numerário em espécie, informada na declaração de ajuste anual, não se presta a justificar a origem de depósitos bancários, uma vez não comprovada a efetiva existência de recursos em caixa e não estabelecida a sua vinculação com os créditos bancários.
RESGATE DE VALORES RELATIVOS A COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM APÓLICES DE SEGUROS DE VIDA. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices de seguros de vida são tributáveis na declaração de ajuste anual, conforme expressamente previsto na legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003068/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO JANUARIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física
ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os
recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003068/2009-15
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DISPONIBILIDADE EM ESPÉCIE DECLARADA. NECESSIDADE DE
VINCULAÇÃO.
A posse de numerário em espécie, informada na declaração de ajuste anual, não
se presta a justificar a origem de depósitos bancários, uma vez não comprovada
a efetiva existência de recursos em caixa e não estabelecida a sua vinculação
com os créditos bancários.
RESGATE
DE
VALORES
RELATIVOS
A
COBERTURA
POR
SOBREVIVÊNCIA
EM
APÓLICES
DE
SEGUROS
DE
VIDA.
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em
apólices de seguros de vida são tributáveis na declaração de ajuste anual,
conforme expressamente previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2004 e de 2005, exercícios de 2005 e 2006, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 589 a 591), o lançamento foi motivado pela seguintes constatações:
1 - Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada
e/ou FAPI, relativa ao ano-calendário de 2005;
2 - Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, relativos aos anos-calendário de 2004
e de 2005.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar em parte (fls. 799 a 807), foram apurados os seguintes fatos:
“... pelo fato de o sujeito passivo ter atendido parcialmente as intimações para
apresentação de seus extratos bancários, impôs-se a lavratura de Termo de Embaraço à
Fiscalização, seguido de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira ao
Banco Bradesco, ao Banco do Brasil e ao Banco Itaú, em conformidade com o art. 6° da
Lei Complementar n° 105/2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724/2001.
...
De posse da documentação relativa à movimentação financeira do contribuinte, foram
elaboradas planilhas relacionando todos os depósitos cuja origem deveria ser
comprovada pelo sujeito passivo, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e alterações,
observando que:
• não foram incluídos nas planilhas valores identificados como resgate de aplicações
financeiras, de previdência e de titulo de capitalização;
• não foram incluídos nas planilhas valores identificados como transferência entre contas
correntes de mesma titularidade, nos termos da Lei n° 9.430/1996, art. 42, § 3°, I;
• foram incluídos nas planilhas, para fins de redução dos totais obtidos, os valores
identificados como devoluções de cheques depositados;
• foram incluídos nas planilhas depósitos/créditos de valores iguais ou inferiores a R$
12.000,00, visto que a soma destes superou o limite de R$ 80.000,00, estabelecido no art.
42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996, c/c art. 4° da Lei n° 9.481/1997;
...o Sr. José Maria Xavier... cotitular da conta corrente n° 34.1940, ag. 06394 do Banco
do Brasil, foi intimado a comprovar a origem e a natureza dos depósitos/créditos
efetuados nessa conta; em atendimento, foi apresentado esclarecimento de que tais
depósitos referem-se a recebimento de distribuição de lucros, pelos dois correntistas da
conta; ... para comprovação... foi apresentada cópia do recibo de entrega e da ficha 50A
da Declaração de Informações Econômico Fiscais, exercícios 2005 e 2006, da empresa
Alimentos Nobre do Brasil, CNPJ 04.906.898/000112, informação sobre o extravio dos
livros contábeis da citada empresa e aviso de lançamento do Banco Real... referente ao
TED, nos valores de R$ 76.000,00 e R$ 77.200,00, emitidos em 28/09/2004 e 29/09/2005,
respectivamente, em favor do contribuinte fiscalizado;
...
... os esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo foram analisados pela
fiscalização, como segue:
1) o interessado alegou que os depósitos relacionados na pág. “5/10” do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 502) seriam decorrentes de recebimento de lucros da empresa
Alimentos Nobre do Brasil Ltda, CNPJ n° 04.906.898/000112, ao longo dos anos-
calendário de 2004 e 2005, no total de R$ 125.000,00 para cada exercício;
primeiramente, observa-se que o valor depositado em 04/05/2004, na conta corrente n°
38.4100 do Banco Bradesco, é de R$ 4.500,00 e o contribuinte não explicou a origem
para o valor remanescente de R$ 500,00; da mesma forma, conforme alegações
apresentadas, caberia ao contribuinte metade do depósito efetuado no Banco do Brasil,
agência 06394, conta corrente 34.1940, na data de 29/09/2005, ou seja, R$ 38.600,00, e
só foi apresentada explicação para o montante de R$ 38.000,00; como comprovação da
origem, foi informado que os valores recebidos a título de lucros e dividendos estão
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

consignados nas respectivas declarações da pessoa física e da pessoa jurídica; ocorre
que não foi apresentada prova documental de que os montantes de R$ 125.000,00,
declarados nas DIRPF/2005 e 2006, como lucros e dividendos recebidos, foram
efetivamente pagos mediante depósitos bancários e o contribuinte deve confirmar tais
informações, sempre que solicitado mediante intimação fiscal; os TEDs emitidos pelo
Banco Real, em nome do contribuinte, de 28/09/2004 e 29/09/2005, não são suficientes
para comprovar que os valores de R$ 76.000,00 e R$ 77.200,00, respectivamente, foram
depositados pela empresa Alimentos Nobre do Brasil Ltda., CNPJ n° 04.906.898/000112,
a título de pagamento de lucros e dividendos aos sócios Antonio Januário Filho e José
Maria Xavier; ante a ausência de documentos que possibilitem vincular os depósitos em
questão à distribuição de lucros e dividendos recebidos da empresa Alimentos Nobre do
Brasil Ltda., conclui-se que a sua origem não foi comprovada;
2) o contribuinte afirmou que os recursos em dinheiro que ingressaram em suas contas
bancárias seriam decorrentes de valores informados nas respectivas declarações de
ajuste anual, sob a rubrica "saldo em dinheiro", conforme demonstrativo apresentado;
contudo, não foi apresentada nenhuma documentação que permitisse concluir que a
disponibilidade em moeda corrente, informada na declaração de bens e direitos dos
exercícios 2005 e 2006, deu origem aos depósitos apontados pelo interessado; portanto,
os valores declarados como "dinheiro em caixa moeda corrente nacional" não podem ser
considerados como origem de quaisquer depósitos efetuados em suas contas bancárias,
visto que não foi comprovada a vinculação dos aludidos valores aos depósitos que o
contribuinte pretende que sejam excluídos e, principalmente, que aquele numerário
circulou pelas suas contas correntes;
3) o contribuinte alegou que as suas contas correntes teriam sido utilizadas para
recebimento e pagamento de valores pertencentes à sociedade Alimentos Nobre do Brasil
Ltda. e que a empresa lhe enviava numerário para aquisição de mercadorias, mediante
transferências bancárias a crédito ou depósitos bancários; o contribuinte não identificou
os depósitos que teriam originado as alegadas transações e não apresentou
documentação para justificar a movimentação de recursos da empresa em sua conta
corrente, como solicitado no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 09/06/2009, e não
comprovou o recebimento de pró-labore mediante depósito em sua conta corrente;
4) segundo o interessado, os depósitos relacionados na pág. “6/10” do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 503) seriam decorrentes de pagamento de empréstimo concedido
ao seu irmão Francisco Xavier Dantas, sócio da empresa Cremoso Alimentos Ltda, e que
o pagamento do empréstimo teria sido efetuado no mesmo ano, mediante transferência
de numerário da citada empresa; as alegações de que tais depósitos seriam decorrentes
do pagamento de empréstimo não estão acompanhadas das respectivas provas
documentais e o contribuinte sequer mencionou o dia e o mês em que os supostos
empréstimos ocorreram; para que o alegado empréstimo faça prova em relação a
terceiros, no caso a Fazenda Pública, é necessário comprovar documentalmente o modo
como esta transação se opera, especialmente, a transferência de numerário do credor
para o tomador do empréstimo e a quitação pelo devedor da dívida contraída, provas
essas exigidas no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 09/06/2009, visto que a
informalidade dos negócios entre familiares não exime o contribuinte de apresentar
provas que atestem a materialidade do empréstimo alegado;
5) o interessado afirma que o depósito no valor de R$ 27.000,00, efetuado em 11/07/2005
na conta n° 38.4100, agência 0278 do Banco Bradesco, teria como origem o recebimento
de numerário concedido ao seu sobrinho Silvio Gardiano Dantas; restaram sem
comprovação as alegações do sujeito passivo, uma vez não apresentadas provas
documentais da efetividade da transação alegada, exigidas no Termo de Intimação
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

Fiscal lavrado em 09/06/2009, nem tampouco informada a data da suposta concessão do
numerário;
6) transferência entre contas correntes do contribuinte: de fato, na data de 02/06/2005, o
valor de R$ 85.000,00 foi debitado na conta corrente n° 38.4100 do Banco Bradesco e
creditado na conta Poupmax n° 51439557 do Banco Santander, conforme respectivos
extratos bancários, revelando tratar-se de transferência de mesma titularidade;
7) resgate de aplicação financeira: de fato, a coincidência entre data e valor do resgate
de aplicação financeira FI Boston High DI e do depósito efetuado na conta corrente
27.2605.15 do Bankboston (16/12/2005 e R$ 25.000,00) permite concluir que o valor
depositado decorreu de resgate de aplicação financeira;
- as informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual estão
sujeitas a comprovação, quando solicitado pela fiscalização, visto que ainda não se
esgotou o prazo estipulado na legislação tributária para revisão das declarações
relativas ao período fiscalizado;
- foram excluídos das planilhas enviadas ao sujeito passivo os créditos mencionados nos
itens “6” e “7” acima, em razão da comprovação de que foram decorrentes da
transferência de recursos do contribuinte;
- Os demais depósitos relacionados nas planilhas que acompanharam as intimações
fiscais feitas ao contribuinte foram consolidados mensalmente e discriminados, por conta
bancária, no Anexo I (fls. 508 a 511), integrante do Termo de Verificação Fiscal (quadro
resumo constante das págs. “8/10” e “9/10” do mesmo termo, fls. 505 e 506);
- considerando que a conta n° 34.1940, mantida na agência 06394 do Banco do Brasil, é
conjunta com José Maria Xavier, foi imputada ao contribuinte a parcela proporcional à
sua participação.
A fiscalização apurou, ainda, omissão de rendimentos decorrentes de plano de
previdência privada (VGBL Vida Gerador de Benefício Livre código da receita 6891), no
valor de R$ 2.849,66, com IRRF de R$ 427,44, de acordo com a Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela empresa Bradesco Vida e
Previdência SA, CNPJ 51.990.695/000137. Assinala que o contribuinte foi intimado a
comprovar os valores mensais recebidos a título de resgate de previdência privada, nos
anos-calendário 2004 e 2005, mas não atendeu à exigência.
O interessado ...apresentou a impugnação de fls. 523 a 564, por intermédio de
procurador (fls. 565 a 568), na qual alega o que segue, em síntese:
– os valores cobrados relativos aos fatos geradores de IRPF (apuração trimestral), de
31/3/2004 e 30/06/2004, foram alcançados pela decadência, em virtude da aplicação do
prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, a que se refere o § 4o do artigo 150 do
CTN;
- se acolhida a pretensão de que seja dado aos rendimentos considerados como
tributáveis a qualificação jurídica de receita conhecida da pessoa jurídica, o
arbitramento do lucro deve necessariamente respeitar a apuração trimestral, nos termos
do artigo 530 do RIR/1999;
- a fiscalização rejeitou liminarmente as justificativas dadas pelo contribuinte a respeito
da origem dos valores depositados em suas contas, decorrentes de empréstimos
concedidos ao seu irmão Francisco Xavier Dantas e ao seu sobrinho Silvio Gardiano
Dantas, sob o fundamento da ausência de provas documentais suficientes e por não ter o
contribuinte mencionado as datas em que os empréstimos foram realizados; não tem sido
este o entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

em especial quando o mútuo se dá entre parentes próximos, em relações aos quais a
legislação não prevê maiores formalidades, somente exigíveis das pessoas jurídicas
obrigadas por lei a manter escrituração regular (transcreve ementa de julgado na pág.
11 da impugnação, fl. 533); no caso em apreço, sequer existe a possibilidade de se exigir
que as operações de mútuo se encontrem consignadas nas declarações de ajuste anual, já
que, em ambos os casos, as obrigações foram contraídas e quitadas no mesmo exercício,
sendo defeso exigir do impugnante as datas exatas da entrega dos numerários feitas em
dinheiro e não necessariamente no valor total posteriormente quitado, ainda mais se
provado o efetivo ingresso (pagamento da obrigação) dos valores mediante depósitos
bancários; por isso a suficiência das declarações prestadas sob o rigor da lei (fls. 594 e
600), para comprovar a origem dos recursos correspondentes às devoluções de
empréstimos (arrolados na pág. 12 da impugnação, fl. 534);
- afirma a fiscalização que o contribuinte não logrou provar a distribuição de lucros feita
pela pessoa jurídica para a pessoa física de seu sócio, mediante a entrega a
documentação hábil e idônea; o respectivo comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (anos-calendário 2004 e 2005) e TEDs, já
apresentados na fase inquisitiva do presente feito fiscal, foram singelamente
desconsiderados pela fiscalização; retirou-se o valor probante da declaração de imposto
de renda da pessoa jurídica e da pessoa física, sem qualquer justificativa plausível,
exigindo-se do contribuinte a perfeita e individualizada indicação dos valores
depositados pela pessoa jurídica; diante da apresentação das declarações da pessoa
física e da pessoa jurídica, nos exatos valores pagos e recebidos, é dever da autoridade
fiscal atribuir a esses valores a qualificação jurídica de lucros recebidos ao longo dos
anos-calendário de 2004 e 2005, no valor de R$ 125.000,00 para cada exercício, da
empresa Alimentos Nobre do Brasil Ltda, CNPJ n.° 04.906.898/000112, em cujo capital
social o impugnante possui participação de 50% (fls. 712 a 724); tais montantes foram
lançados como Lucros e Dividendos Recebidos, no quadro Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, nas respectivas declarações de rendimentos, nos termos do artigo 39, inciso
XXVIII, do RIR/1999 (relaciona os créditos bancários que teriam a natureza de lucros e
dividendos distribuídos nas págs. 13 e 14 da impugnação, fls. 535 e 536); não há que se
falar em rendimentos tributáveis na pessoa física, provenientes da distribuição de lucros
e dividendos, devidamente registrados nas declarações de ambos, fonte pagadora e
pessoa física, diante da natureza jurídica de rendimentos isentos/não tributáveis que lhe
foi atribuída pela legislação tributária, ainda mais quando não restou demonstrada pela
fiscalização a única hipótese possível de glosa, qual seja, a de inexistência de lucro no
período ou de distribuição de lucro em valor maior que o lucro presumido do período,
sem que haja lucro contábil excedente ao presumido; se a fiscalização não reconheceu a
força probante das declarações dos contribuintes, que se aprofunde na investigação a
respeito da origem dos depósitos ou da ocorrência de distribuição excedente, sendo-lhe
defeso apenas desconsiderar a prova apresentada, sem maiores justificativas;
- vários depósitos feitos em dinheiro nas contas do impugnante (relacionados nas págs.
17 a 19 da impugnação, fls. 539 a 541) têm por origem valores em espécie em posse do
contribuinte e devidamente declarados; nas DIRPF relativas aos anos-calendário de
2004 e 2005, há a especificação dos seguintes saldos relativos a "Dinheiro em Caixa":
R$ 455.000,00 em 31/12/2003, R$ 370.000,00 em 31/12/2004 e R$ 45.000,00 em
31/12/2005; referidos valores foram movimentados em suas contas bancárias durante os
anos-calendário de 2004 e 2005 e considerados como recursos para fins de constatação
de eventual variação patrimonial; daí é de se concluir pela impossibilidade dos depósitos
feitos em dinheiro pelo impugnante em suas próprias contas e pela absoluta
compatibilidade entre o saldo em dinheiro existente e os valores depositados; o Primeiro
Conselho de Contribuintes considerou justificada a origem de recursos depositados com
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

base em valores em espécie declarados (conforme interpretação que faz de julgado cuja
ementa transcreve na pág. 17 da impugnação, fl. 539);
- o impugnante se utilizou de suas contas correntes para recebimento e pagamento de
valores que pertenciam, em sua maioria, à sociedade empresária Alimentos Nobre Brasil
Ltda., da qual é sócio; dentre essas quantias depositadas, encontram-se rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (pro labore), reembolso de adiantamentos de despesas,
empréstimos contraídos e concedidos junto à empresa, créditos recebidos da empresa
Cremoso Alimentos Ltda., CNPJ n° 05.229.004/000160, e, principalmente, valores que
transitavam em suas contas em razão da qualidade de sócio/comprador de mercadorias
posteriormente revendidas na forma de cestas básicas; por isso os altos valores
movimentados e o saldo médio baixo registrado nos extratos bancários do impugnante;
- é a pacífica jurisprudência judicial a respeito da impossibilidade da lavratura de autos
de infração de imposto de renda pessoa física por omissão de rendimentos com base em
extratos bancários, consolidada na Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos
e assim mantida pelo STJ;
- a fiscalização considera que a simples notificação entregue ao sujeito passivo é
suficiente para que haja a inversão do ônus da prova da materialidade da infração, em
manifesta violação ao dever de investigação e prova dirigido à autoridade administrativa
e constante da norma geral expressa no art. 142 do CTN; necessário se faz que o Fisco
demonstre a presença de renda consumida ou de outros elementos fáticos vinculados à
movimentação de valores, sendo-lhe defeso extrair do art. 42 da Lei n° 9.430/1996
suposta presunção juris tantum em favor do Fisco, que autorize a exigência de imposto
de renda sobre meros créditos bancários, sem maiores aprofundamentos sobre a origem
e a qualificação jurídica dos rendimentos supostamente omitidos; cabe ao Fisco a
comprovação da utilização dos valores depositados como renda consumida, de modo a
demonstrar o nexo causal necessário para conferir ao depósito bancário a qualidade de
sinal exterior de riqueza representativo de omissão de rendimentos tributáveis pelo
imposto de renda pessoa física;
- não existe qualquer dever legal imputado ao contribuinte pessoa física de identificar,
no emaranhado de movimentações financeiras realizadas durante dois anos, a origem de
cada um dos depósitos realizados, com vistas a atribuir-lhe a devida qualificação
jurídica, em razão de já ter informado, na declaração anual de imposto de renda, os
valores relativos aos respectivos saldos disponibilizados globalmente pelas instituições
financeiras das quais é correntista; não há previsão legal de exigência de guarda de
documentação comprobatória da origem de todas as operações bancárias praticadas
pela pessoa física e realizadas dentro do prazo decadencial, sob pena de imposição de
ônus equivalente ao dever de escriturar em livros oficiais todas as suas operações, a
exemplo do que ocorre em relação às pessoas jurídicas, o que se dá apenas por força de
exigência legal expressa;
- a exigência fiscal de apresentação, no prazo de vinte dias, de extensa e detalhada
documentação "hábil e idônea", relativa a todas as operações bancárias que o
contribuinte praticou durante dois anos inteiros, representa exorbitância no exercício da
competência outorgada às autoridades administrativas pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996,
razão pela qual o crédito tributário constituído encontra-se viciado por ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao disposto no art. 142 do CTN;
não há como conferir outra interpretação ao art. 42 da Lei n° 9.430/1996 que não seja a
de apenas exigir do contribuinte pessoa física documentos que permitam à autoridade
administrativa concluir que os valores utilizados como crédito em sua conta corrente têm
origem em alguma atividade por ele desenvolvida; durante o procedimento de
fiscalização, o contribuinte esclareceu que grande parte dos valores creditados em sua
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

conta bancária são provenientes de atividade comercial, decorrente da compra de
alimentos, na maior parte in natura, de produtores e intermediários; caberia, pois, à
fiscalização aprofundar a investigação para saber se aqueles valores foram efetivamente
tributados como produto dessa atividade e, se não o foram, exigir o imposto
correspondente, nos termos da lei aplicável a cada um dos rendimentos;
- a prova inequívoca a respeito da natureza jurídica de grande parte dos créditos
bancários se dá através do cotejo das informações do contribuinte de que pratica
atividade comercial com habitualidade e dos extratos bancários já juntados aos autos,
que indicam de modo inquestionável a natureza dos depositantes e a intensa
movimentação bancária realizada, com saldo médio baixíssimo; a prática habitual de
atividade mercantil pelo sujeito passivo dispensa a produção de outras provas, por se
tratar de fato notório, não contestado pela autoridade fiscal, o que lhe atribui, portanto,
a qualificação de incontroverso (art. 334, I e III, do CPC); algumas informações
provenientes da análise dos extratos bancários merecem ser observadas: i) volume de
operações de crédito/débito a indicar a prática habitual da mercancia; ii) expressão dos
valores depositados e debitados a indicar que o contribuinte comprava e revendia
produtos; iii) saldo médio baixo a indicar que o "lucro operacional bruto" das sucessivas
compras e vendas era pequeno; iv) habitualidade nas operações praticadas durante os
dois anos objeto da fiscalização; e v) repetição do mesmo depositante, que nada mais é
do que a pessoa jurídica da qual é sócio; caberia à fiscalização oficiar os depositantes
indicados nos extratos, indagando acerca do motivo dos seguidos e repetidos depósitos
por eles realizados na conta bancária do contribuinte; o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda registra inúmeros precedentes nos quais, diante da alegada
natureza mercantil da atividade do contribuinte, impõe-se à autoridade fiscal o dever de
diligenciar no sentido de comprová-la, de modo a atribuir o devido tratamento tributário
aplicável às pessoas jurídicas realizadoras de atividades comerciais; - é clara a nulidade
do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, haja vista o disposto nos
artigos 150, II, do RIR/1999 e 42, parágrafo 2°, da Lei n° 9.430/1996, conforme
jurisprudência do Conselho de Contribuintes; se não reconhecida a nulidade por erro na
identificação do sujeito passivo, que seja declarada a nulidade por erro no critério
jurídico adotado, uma vez que o art. 150, II, do RIR/1999 impõe a aplicação do regime
jurídico tributário das pessoas jurídicas, como empresas individuais, às pessoas físicas
que exploram, em nome individual, atividade comercial com o fim de lucro, de acordo
com julgados do Conselho de Contribuintes;
- os valores recebidos da empresa Bradesco Vida e Previdência S/A, a título de resgate
de contribuições de previdência privada (VGBL), são tributáveis exclusivamente na
fonte, não havendo que se falar em tributação na pessoa física, ainda mais se houve o
pagamento do imposto retido pela fonte pagadora, conforme reconhecido pela própria
fiscalização, muito menos necessidade do contribuinte "comprovar os valores mensais
recebidos a título de resgate de previdência privada", se já expressamente dada essa
qualificação pela própria RFB.
- Requer a aplicação, no cálculo dos juros de mora, do índice a que se refere o parágrafo
1° do artigo 161 do CTN, sem a declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
Lei n° 9.430/1996, da Lei n° 9.250/1995 ou de qualquer outro texto legal ou normativo,
ou seja, não aplicação da taxa SELIC no caso concreto, pelas razões enumeradas nas
págs. 37 a 41 da impugnação (fls. 559 a 563).
- Por fim, pleiteia, com fulcro no parágrafo 5o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972, a
apresentação superveniente de outras provas que comprovem a irregularidade dos
lançamentos efetuados e indica o seu domicílio tributário para fins de intimação.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

- Anexa cópia dos seguintes documentos (fls. 593 a 743): Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e extrato, emitidos pela empresa
Bradesco Vida e Previdência S/A; declaração firmada por sócio da empresa Cremoso
Alimentos Ltda., CNPJ n° 05.229.004/000160, contrato social e comprovantes da
situação cadastral da mesma pessoa jurídica; declaração firmada pelo Sr. Sylvio
Gadiani Dantas, CPF n° 288.226.13813; Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) apresentadas
pela empresa Alimentos Nobre do Brasil Ltda., CNPJ n° 04.906.898/000112, alteração
do contrato social, avisos de lançamento efetuados e Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitidos pela referida pessoa
jurídica; distrato social da empresa Cesta Nobre de Alimentos Ltda.; Informes de
Rendimentos Financeiros.
Em 11 de janeiro de 2010, o interessado apresentou a petição de fl. 747 e 748, com vistas
à juntada dos documentos de fls. 749 a 791, no intuito de comprovar alegações contidas
na impugnação.
A Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SPI) julgou a impugnação improcedente.
A decisão restou assim ementada:
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que inexistir pagamento antecipado ou em que estiver presente o
evidente intuito de fraude, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Ausente o elemento subjetivo e havendo antecipação de pagamento, aplica-se o prazo
previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, que tem como termo inicial o encerramento do ano-
calendário, em caso de rendimentos sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
A demonstração da origem dos recursos deve ser realizada de forma individualizada, de
modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da operação.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DISPONIBILIDADE
EM
ESPÉCIE
DECLARADA.
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO.
A posse de numerário em espécie, informada na declaração de ajuste anual, não se
presta a justificar a origem de depósitos bancários, uma vez não comprovada a efetiva
existência de recursos em caixa e não estabelecida a sua vinculação com os créditos
bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica,
deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da efetiva
transferência do numerário ao tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado,
de modo a evidenciar que os recursos se originaram do patrimônio deste.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

RESGATE DE VALORES RELATIVOS A COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM
APÓLICES DE SEGUROS DE VIDA. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices de
seguros de vida são tributáveis na declaração de ajuste anual, conforme expressamente
previsto na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Não pode a autoridade administrativa afastar a aplicação da legislação em vigor, uma
vez que a Administração Tributária, essencialmente, submete-se ao princípio da
legalidade.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 19/3/2014 (fls. 822), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/4/2014 (fls. 824 e ss), no qual repisa as mesmas teses de
defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, exceto aquela relativa à
cobrança de juros pela taxa Selic, e acrescenta, em sede de preliminar, a alegação de nulidade do
lançamento por quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial; também esclarece, quanto à
decadência, que sua pretensão é no sentido de que, sendo reconhecida a atividade empresarial do
recorrente, seja aplicada a regra de contagem decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, de
acordo com a apuração trimestral a que se encontram submetidas as pessoas jurídicas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Ademais, foi apurada omissão de rendimento tributáveis recebidos a título de
resgate de previdência privada e/ou FAPI no ano-calendário de 2005.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

Inicialmente registro que o contribuinte colaciona aos autos vasto entendimento
jurisprudencial para fundamentar suas pretensões recursais; entretanto, importante salientar que
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Além disso, naquilo que se refere à matéria do
lançamento, grande parte da jurisprudência citada é anterior à edição da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, principal base legal para o lançamento.
1 - Preliminar de nulidade – quebra do sigilo bancário sem prévia ordem judicial
Preliminarmente o contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento,
pretendendo seja declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve
quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial. Para embasar sua tese, cita julgamento
proferido pelo STF em 2010 (RE 389.808-PR), além de julgamento proferido pelo TRF da 3a
região sobre o tema.
Entretanto, posteriormente aos julgados citados, a matéria foi pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP
(http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11668355),
com
repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência
do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário. Além do mais, no caso concreto, o próprio contribuinte,
intimado pela fiscalização, entregou parte dos extratos bancários. Dessa forma, as provas foram
obtidas de forma lícita e, nos termos da LC no 105/2001, prescindem de autorização judicial.
2 - Da decadência
Quanto à decadência, conforme já sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
Dessa forma, em relação ao IRPF, no caso concreto, qualquer que seja a regra a
ser observada para contagem decadencial prevista no Código Tributário Nacional, seja aquela
prevista no § 4o do art. 150, ou aquela prevista no inciso I do art. 173, ambos do CTN, não há
que se falar em extinção do crédito tributário por decadência. Se considerarmos a contagem pelo
§ 4o do art. 150 (prazo mais exíguo), o prazo para efetuar o lançamento relativo ao ano de 2004
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

teria se iniciado em 1o/1/2005 e encerrado em 31/12/2009; considerando que o contribuinte foi
cientificado da lavratura do auto de infração em 12 de agosto de 2009 (fl. 521), o crédito
tributário foi constituído no prazo legal; de outra forma, pela regra do artigo 173, inciso I, o
prazo para a formalização da exigência teria início em 1o de janeiro de 2006 e findaria em 31 de
dezembro de 2010.
Entretanto, pretende o contribuinte o reconhecimento do exercício de atividade
empresarial, a fim de reconhecer que os valores transitados em suas contas bancárias de pessoa
física são recursos da pessoa jurídica, pois utilizava-se de suas contas particulares para efetuar
pagamentos da pessoa jurídica da qual era sócio, de forma que a contagem do prazo decadencial
para formalização da exigência deve considerar a apuração trimestral a que se encontram
submetidas as pessoas jurídicas.
Reforço o que já foi observado pela DRJ, no sentido de que “por se tratar de
lançamento efetuado contra pessoa física, para fins de determinação do prazo decadencial, não
há que se falar em regras de tributação próprias de pessoas jurídicas”. Ademais, à vista do
princípio contábil da entidade, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas dos sócios não se
confundem, de forma que não se pode confundir os seus patrimônios, e nem a movimentações
financeiras da pessoa física com aquelas da pessoa jurídica. Transcrevo o art. 4o da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n.o 750:
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.
Ademais, conforme asseverou a DRJ:
Quanto à alegação de que recursos pertencentes à sociedade empresária teriam
transitado pelas contas bancárias do impugnante, note-se que a legislação comercial e
fiscal exige a escrituração de todas as operações realizadas pela pessoa jurídica, em
livros próprios, mantidos com observância da legislação de regência da matéria.
Assim, incumbiria ao interessado comprovar, um a um, os valores movimentados em suas
contas bancárias que seriam relacionados a atividades exercidas pela empresa da qual é
sócio, mediante a apresentação da escrituração e dos respectivos documentos contábeis,
tais como as notas fiscais de compras de mercadorias que alega ter realizado, com a
vinculação dos aludidos elementos aos créditos que teriam sido efetuados pela pessoa
jurídica.
O contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento que comprove suas
alegações, de forma que sem razão o contribuinte neste Capítulo.
3 -Dos valores recebidos a título de empréstimo do irmão e do sobrinho
Alega o contribuinte que os depósitos relacionados nas páginas 6 a 10 do Termo
de Verificação Fiscal (fl. 503) seriam decorrentes de pagamento de empréstimo concedido ao seu
irmão Francisco Xavier Dantas, sócio da empresa Cremoso Alimentos Ltda, e que o pagamento
do empréstimo teria sido efetuado no mesmo ano, mediante transferência de numerário da citada
empresa; alega ainda que o depósito no valor de R$ 27.000,00, efetuado em 11/07/2005 na conta
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

n° 38.4100, agência 0278 do Banco Bradesco, teria como origem o recebimento de numerário
concedido ao seu sobrinho Silvio Gardiano Dantas.
Entretanto, conforme constatou a autoridade lançadora, as alegações não estão
acompanhadas das respectivas provas documentais e o contribuinte, mesmo intimado, sequer
mencionou o dia e o mês em que os supostos empréstimos ocorreram; seria necessário
comprovar documentalmente o modo como esta transação se operou, especialmente, a
transferência de numerário do credor para o tomador do empréstimo e a quitação pelo devedor da
dívida contraída, provas essas exigidas no Termo de Intimação Fiscal e não apresentadas.
Entende o recorrente que a legislação não prevê maiores formalidades na
comprovação do mútuo entre parentes próximos e que, no caso concreto, sequer haveria
necessidade de consignar os empréstimos nas declarações de ajuste anual, pois as obrigações
teriam sido quitadas no mesmo exercício, de forma que seriam suficientes as declarações
prestadas pelos mutuários.
Sob essas alegações, a informalidade dos negócios entre familiares não exime o
contribuinte de apresentar provas que atestem a materialidade do empréstimo alegado; repiso os
fundamentos da decisão recorrido, com os quais convirjo, uma vez que o contribuinte não
conseguiu demonstrar qualquer equívoco no lançamento quanto a este Capítulo, repetindo no
recurso as mesmas alegações apreciadas pela decisão recorrida:
Todavia, embora não seja indispensável a prova da contratação do mútuo mediante
instrumento formal, em caso de pessoas ligadas, o empréstimo deve ser comprovado por
meio de documentação hábil e idônea da efetiva transferência do numerário ao tomador.
É necessário ainda que os valores mutuados sejam compatíveis com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declarados pelo mutuante e pelo mutuário, nas respectivas
datas de entrega e devolução dos valores.
Sobre a matéria, cite-se o seguinte julgado do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas, deve vir acompanhada da respectiva documentação contratual, bem como de
provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários entre as partes, não
bastando a simples informação na declaração de ajuste anual do contribuinte. (Acórdão
n° 280101.542, de 11 de maio de 2011)
Os únicos documentos apresentados pelo contribuinte foram declarações
unilaterais dos supostos ‘mutuários’, às fls. 749 e 750, datadas de 11/9/2009, ou seja, após o
início do procedimento fiscal, que não comprovam as operações alegadas. Noto ainda que não
foram juntados ao Processo quaisquer documentos hábeis a identificar o(s) depositante(s) dos
valores. Meras declarações de alegadas operações de mútuo, sem sustento probatório, não
atestam a efetiva realização destes. Sem razão o contribuinte neste Capítulo.

4- Dos valores depositados pela pessoa jurídica a título de distribuição de lucros e
dividendos
Nesse capítulo o contribuinte fundamenta sua defesa no fato de ter declarado,
tanto nas Declarações de Ajuste Anual do IRPF, quanto da DIPJ da empresa na qual possui
participação societária de 50%, dos anos-calendário de 2004 e de 2005, o valor de R$ 125.000,00
a título de lucros recebidos nos respectivos anos, de forma que seria inaplicável a tributação do
IRPF sobre tais valores por serem isentos/não tributáveis. Reforça que a única hipótese para que
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

houvesse o lançamento seria a comprovação de inexistência de lucro no período ou de
distribuição de lucro em valor maior que o lucro presumido do período. Prossegue alegando que
a desconsideração desses valores se deu pela falta de indicação precisa do valor depositado na
conta-corrente do recorrente, no exato valor e em datas coincidentes com o fim da apuração
trimestral das PJ submetidas ao lucro presumido; que exigir a coincidência entre a apuração do
lucro e a distribuição do efetivo crédito em conta foge da realidade, pois o dia a dia faz com o
sócio abra mão da efetiva distribuição para cobrir despesas diárias da atividade empresarial, em
compensações e reembolsos que tornam impossível a individualização de valores tal como
exigido. Para isso, o contribuinte apresentou uma tabela na qual relaciona depósitos que atribui
como sendo recebimento de lucros da referida empresa, que somam R$ 125.000,00 em cada ano
fiscalizado.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
“Documentação hábil e idônea que comprove a alegação de que os recursos depositados
nas contas do Banco do Brasil e Bradesco, relacionados no demonstrativo apresentado à
esta fiscalização, foram oriundos da empresa Alimentos Nobre do Brasil Ltda, CNPJ
04.906.898/000112, em decorrência de distribuição de lucros nos anos-calendário 2004
e 2005;
Livros contábeis da citada empresa, com as escriturações referentes à alegada
distribuição de lucros ao contribuinte, em 2004 e 2005, no montante de R$ 125.000,00,
em cada ano-calendário”;
Em resposta, apresentou a ficha 50A da DIPJ e informou que os livros contábeis
haviam sido extraviados (fls. 297); apresentou também o comprovante de rendimentos emitido
pela empresa Nobre Alimentos (fls. 768 e 782), nos quais há informação de recebimento de
lucros distribuídos no valor de R$ 125.000,00; além de cópia de duas TED.
Conforme apurado pela fiscalização,
“Como comprovação da origem, foi informado que os valores recebidos a titulo de
lucros estão consignados nas respectivas declarações da pessoa física e jurídica. Ocorre
que não foi apresentada prova documental de que os montantes de R$ 125.000,00,
declarados nas DIRPF/2005 e 2006, como lucros e dividendos recebidos foram
efetivamente pagos mediante depósitos bancários e o contribuinte deve confirmar tais
informações, sempre que solicitado mediante intimação fiscal. E os TEDs emitidos pelo
banco Real, em nome do contribuinte, nas datas de 28/09/04 e 29/09/05 não são
suficientes para comprovar que os valores de R$ 76.000,00 e R$ 77.200,00,
respectivamente, foram depositados pela empresa Alimentos Nobre do Brasil CNPJ
04.906.898/0001-12, a título de pagamento de lucros e dividendos aos sócios Antonio
Januário Filho e José Maria Xavier.
Ainda conforme anotou a DRJ:
Ressalte-se que não foi possível vincular os créditos bancários que o contribuinte arrola
nas págs. 13 e 14 da impugnação (fls. 535 e 536), como decorrentes de lucros e
dividendos recebidos, com os lucros informados pela empresa Alimentos Nobre do Brasil
Ltda.
Exemplificativamente, cite-se o 1o trimestre de 2004, no qual foi apurado o lucro
presumido de R$ 30.784,90, de acordo com consulta à DIPJ. Deduzidos desse valor o
IRPJ e as contribuições incidentes sobre o faturamento e o lucro, no montante de R$
22.881,16, conforme DCTF de fl. 601, obtém-se o lucro a distribuir de R$ 7.903,74, do
qual o contribuinte faria jus a 50% (cinquenta por cento), ou R$ 3.951,87.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

Esse último valor não foi encontrado no rol dos créditos que o impugnante aponta como
decorrentes de distribuição de lucros e dividendos, muito menos em data próxima à do
encerramento do 1o trimestre de 2004.
Nota-se assim que os documentos apresentados pelo contribuinte são apenas
informativos, mas não há comprovação de que realmente houve o recebimento de lucros
distribuídos no valor de R$ 125.000,00 em cada ano. Para isso, seria necessária a apresentação
dos livros e documentos contábeis e fiscais exigidos na intimação fiscal, que o contribuinte não
apresentou.
Quanto às TED referidas, elas estão às fls. 725, onde se vê que de fato foram
emitidas por Alimentos Nobre do Brasil Ltda, em favor do contribuinte, mas não há qualquer
vinculação/identificação a lucros ou dividendos distribuídos.
Além disso, quanto às TED, comungo com o entendimento de que para efeito do
que dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96, não basta apenas que se demonstrar a origem do depósito,
mas também a que título o mesmo foi pago ao contribuinte. Nesse sentido, cito ementa do
Acórdão 106-16204, de 28/03/2007.
“OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS IRPF – OMISSÃO
DE RENDIMENTOS – Deve prevalecer o lançamento fundado na omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas quando a fiscalização encontra a
origem de depósitos bancários (fontes pagadoras), mas não a natureza dos mesmos
(motivo do pagamento). Incorreta a presunção de que tais rendimentos tenham sido
recebidos a qualquer outro título, quando o contribuinte não faz nenhuma prova em seu
favor. ”
Assim, restando apenas caracterizadas transferências cujo remetente é a pessoa
jurídica Nobre Alimentos, da qual o contribuinte é sócio, mas sem qualquer comprovação de que
os depósitos se tratavam de lucros distribuídos (renda isenta), é de se manter a autuação relativa
a esses valores.
5 - Dos valores provenientes de rendimentos de contribuições de previdência privada
Neste capítulo o contribuinte argumenta que tais rendimentos seriam tributáveis
exclusivamente na fonte; entretanto, pelo próprio Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte às fl. 593 vê-se que os valores foram declarados pela
fonte pagadora como rendimentos Tributáveis (campo 3) e não como sujeitos à tributação
exclusiva (campo 5).
Conforme fundamentou a DRJ (fls. 818):
A tributação dos valores em questão na declaração de ajuste anual é prevista
expressamente no artigo 63, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, em vigor por força da Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001,
verbis:
Art. 63. Na determinação da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre valores
recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices de seguros de
vida, poderão ser deduzidos os valores dos respectivos prêmios pagos, observada a
legislação aplicável à matéria, em especial quanto à sujeição do referido rendimento às
alíquotas previstas na tabela progressiva mensal e à declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, bem assim a indedutibilidade do prêmio pago.
Trata-se de resgate dos rendimentos decorrente de contribuições à previdência
privada, rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Portanto deve ser mantido o lançamento.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

6 - Dos depósitos lastreados em valores em dinheiro declarados nas DIRPF
O contribuinte alega que parte dos depósitos teriam origem em valores em
dinheiro em sua posse, devidamente declarados nas DAA dos anos-calendários de 2003 a 2005.
Conforme prevê a legislação, a comprovação da origem de cada depósito deve ser
feita individualizadamente. O contribuinte pretende comprovar a origem de vários depósitos em
dinheiro, alegando que tais depósitos seriam oriundos de valores em espécie que possuía.
Tal argumentação não o socorre; a alegação de que possui quantia em moeda
corrente que teria sido depositada em pequenos valores ao longo do ano não é convincente; a
existência de saldo em espécie poderia até justificar depósitos em dinheiro, mas isso por si só
não prova individualmente depósito algum.
Conforme apurado pela fiscalização,
não foi comprovada a vinculação dos aludidos valores aos depósitos que o contribuinte
pretende que sejam excluídos e, principalmente, que aquele numerário circulou pelas
suas contas correntes;
Diante da ausência de comprovação, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
com os quais convirjo:
Ocorre que a posse de numerário em espécie, informada na declaração de bens da
declaração de ajuste anual, não se presta a justificar a origem de depósitos bancários,
uma vez que, além de não ter sido apresentado qualquer documento comprobatório da
efetiva existência de tais recursos em caixa, o interessado tampouco estabeleceu a
vinculação entre as disponibilidades em dinheiro informadas e os depósitos/créditos
efetuados em suas contas bancárias.
Nesse sentido, veja-se a decisão do E. CARF, a seguir transcrita:
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SALDO DE DINHEIRO DECLARADO COMPROVAR
ORIGEM DE DEPÓSITOS AO LONGO DO ANO ANTERIOR SEM VINCULAÇÃO
INDIVIDUALIZADA
AOS
DEPÓSITOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEPÓSITOS
ANTERIORES COMPROVAREM A ORIGEM DOS POSTERIORES. SÚMULA CARF No
30.
Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos amparada no art. 42 da Lei
9.430/1996 a comprovação há de ser individualizada, não basta comprovar
disponibilidade financeira ou declaração de disponibilidade de dinheiro em espécies na
declaração de ajuste, sem apresentação de vinculação com os depósitos objeto da
intimação fiscal. De acordo com a Súmula CARF no 30, na tributação da omissão de
rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes. (Acórdão n° 2802002.568, de 16 de outubro de 2013).
7 - Do lançamento baseado apenas em depósitos e extratos bancários
7.1 - Neste Capítulo insiste o contribuinte que a grande maioria dos depósitos
efetuados em sua conta eram provenientes de depósito feitos pela empresa Alimentos
Nobre do Brasil, da qual era sócio, para aquisição de mercadorias; que o contexto
probatório apresentado é suficiente para concluir que o recorrente deve ser tratado como
empresário e por isso o lançamento é nulo por erro na identificação do sujeito passivo, nos
termos do art. 150 do CTN; cita jurisprudência deste Conselho para concluir que os
créditos bancários considerados omitidos derivam de atividade comercial exercida pelo
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

sujeito passivo de forma regular (sob a égide de uma pessoa jurídica) ou não (através da
própria pessoa física), de modo que deveria ser a ele conferido o tratamento tributário
relativo a pessoa jurídica, sob pena erro na identificação do sujeito passivo e da matéria
tributável.
A análise das contas-correntes por si só não permitem concluir que os valores
depositados pertenceriam à empresa Nobre Alimentos, da qual é sócio, pois o contribuinte não
juntou qualquer comprovação de suas alegações: livro caixa, recibos de fornecedores, notas
fiscais, canhotos de cheques, contas de água, luz e telefone, etc, ou ainda demonstração de que
realizou pagamento de mercadorias ou outras despesas e quais seriam os créditos referentes a tais
pagamentos que demonstrassem que as entradas na conta da pessoa física prestavam-se para
pagamento de despesas da pessoa jurídica.
Sobre o tema, cito a Súmula n° 32 do CARF:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
O fato é que não restou provado que os depósitos de origem não comprovada
seriam provenientes da atividade empresarial do contribuinte. Teses genéricas de que a origem
dos recurso é da empresa e que deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica,
aplicando-se a sistemática do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na
aplicação da presunção legal com o arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar a vinculação dos valores diretamente a atividade empresarial, o que não aconteceu.
A opção pela confusão de patrimônios dificulta sobremaneira a instrução
probatória no processo e acaba se tornando um obstáculo para o contribuinte, já que lhe cabe o
encargo da produção das provas do que alega. Apesar de difícil, o ônus desta comprovação é,
exclusivamente, do impugnante.
Assim, considerando que o contribuinte apenas repetiu as teses de defesa já
analisadas pela DRJ, sem apresentar qualquer elemento novo a ser analisado, transcrevo excerto
da decisão recorrida sobre esta Capítulo, fundamentos com os quais convirjo:
Quanto à alegação de que recursos pertencentes à sociedade empresária teriam
transitado pelas contas bancárias do impugnante, note-se que a legislação comercial e
fiscal exige a escrituração de todas as operações realizadas pela pessoa jurídica, em
livros próprios, mantidos com observância da legislação de regência da matéria.
7.2 - Alega ainda que é a pacífica jurisprudência judicial a respeito da
impossibilidade da lavratura de autos de infração de imposto de renda pessoa física por
omissão de rendimentos com base em extratos bancários, consolidada na Súmula 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos e assim mantida pelo STJ;
A Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente. Tal súmula foi editada
antes da Constituição de 1988 e reporta-se a legislação vigente àquela época, de forma que não
se aplica aos lançamentos fundamentados em lei vigente editada posteriormente. Nesse sentido,
cito os Acórdãos nos 2202-007-858; 2202-007-859; 2202-007-860, da lavra do Conselheiro
Leonan Rocha de Medeiros, em sessão realizada em fevereiro de 2021, com decisão unânime,
que demonstram ser esse é o entendimento desta Turma.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003068/2009-15

7.3 - Prossegue alegando que é imprescindível seja comprovada a utilização
dos valores depósitos como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza,
pois os depósitos por si sós não se constituem em fato gerador do IRPF, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda;
Sem mais delongas, cito súmulas deste Conselho, que afasta a pretensão recursal
nesse sentido:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
7.4 - Que não há previsão legal para a exigência de guarda de documentos no
prazo decadencial quinquenal, de forma que a exigência de provas de todas as operações
bancárias praticadas nos dois anos do lançamento ofende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é relativa e admite a
prova em contrário, mas não depende da exigência de escrituração pela pessoa física; para
comprovar a origem dos créditos bastaria a apresentação de documentos que a comprovassem,
documentos estes, em relação aos quais, há, sim, a obrigatoriedade de guarda durante o prazo
decadencial, uma vez que a partir da vigência da Lei no 9.430/96, diante da obrigatoriedade de o
contribuinte comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta corrente, deve observar a
legislação tributária, ou seja, tem que guardar todos os documentos que servem para este fim
pelo prazo de 5 (cinco) anos para apresentação à autoridade fiscal quando solicitado,
considerando ser este o prazo decadencial para o lançamento previsto no CTN.
Em conclusão, caberia ao contribuinte comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias; os depósitos em si constituem-se, numa primeiro
momento, em apenas indícios da omissão de rendimentos; porém, tendo o contribuinte a
oportunidade de comprovar a sua origem e não o fazendo, os indícios se transformam em prova,
de forma que deve a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, tendo em vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital